Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM INTERNO. LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o direito de visitas não é absoluto e pode sofrer restrições a depender do caso concreto, havendo necessidade de se priorizar a preservação do estabelecimento prisional.

2. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 7o, dispõe: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”.

3. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.